Tribunal: TJES
Processo: 5000876-18.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000876-18.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMUEL ROSARIO ROSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C
REINSERÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO
.
SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 01/2022). EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. PROCEDIMENTO REGULAR ADOTADO PELA CLÍNICA CREDENCIADA. RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO COM BASE EM MOTIVAÇÃO VÁLIDA.
SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Tendo como norte a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão.

2
)
No caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2022/CBMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 21 (Quarta Etapa – Avaliação Psicológica) e da possibilidade de revisão do seu resultado pelo candidato (itens 21.9 e 21.10), além de indicar os critérios objetivos e científicos para sua realização, ao dispor que o referido exame visa avaliar as características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função inerente ao cargo pretendido, bem como contraindicar os candidatos com características psicológicas incompatíveis por meio da aplicação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente (itens 21.4, 21.5 e 21.6).

3
)
De maneira bem específica, o item 21.12 do Edital nº 001/2022 disciplinou que a avaliação psicológica consistiria no emprego de instrumento e técnicas cientificamente comprovadas para identificar a compatibilidade do perfil psicossomático do candidato com as atribuições do referido cargo, sendo examinados: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

4)
O instrumento convocatório também prescreve que
“
A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada”
(item 21.13) e que
“Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico”
(item 21.14).

5
)
Muito embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

6
)
A avaliação psicológica examinou a personalidade e as condições psíquicas e comportamentais do apelante para chegar a conclusão que não seria aconselhável o exercício do cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar, por não estar preparado mental e emocionalmente para as situações de pressão e os padrões éticos e disciplinares exigidos daquela carreira, tendo por base os critérios objetivamente previstos no edital e metodologia preconizada pela Resolução nº 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia e as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI), conforme mencionado pela clínica credenciada responsável pelo exame no indeferimento do recurso administrativo, não havendo que falar em afronta aos princípios da publicidade, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa e do acesso à informação (arts. 5º, incisos XXXIV, “b”, e LV, e 37,
caput
, da CF/88), já que o recorrente teve acesso ao resultado da entrevista com os profissionais da clínica credenciada, os quais, por sua vez, descreveram suficientemente o porquê da sua contraindicação nessa etapa do certame.

7
)
A circunstância de as respostas dos recursos administrativos desprovidos serem supostamente padronizadas não ofende, por si só, os postulados do contraditório, da ampla defesa e da motivação, pois, além de não ser leviano supor que os argumentos expostos nos recursos possam ter sido extremamente semelhantes, até por envolver críticas à forma como foi conduzida a avaliação psicossomática, de forma sucinta demonstram que as teses levantadas pelos candidatos contraindicados não foram acolhidas.

8
)
A despeito de o apelante ter questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame e ter apresentado laudo psicológico particular recomendando sua indicação para a função militar, não foram produzidas provas suficientes nesta demanda para afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

9
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Samuel Rosário Rosa
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra-ES (ID 7348095) que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na declaração de invalidade do ato administrativo que o eliminou do concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar deste Estado (Edital nº 01/2022).

Da leitura dos autos, observa-se que o apelante se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022/CBMES (ID 7347953), destinado ao ingresso na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (QPCBM), certame esse promovido pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN), tendo sido aprovado nas 03 (três) primeiras etapas – exame intelectual (prova objetiva), teste de aptidão física e inspeção de saúde – na 120ª (centésima vigésima) colocação (ID’s 7347954, 7347955 e 7347956) e eliminado na 04ª (quarta) fase, por ter sido contraindicado ao exercício da função no exame psicossomático (ID 7347958), o que foi ratificado com o desprovimento de seu recurso administrativo (ID’s 7347959 e 7347960), motivo pelo qual ajuizou ação ordinária questionando os critérios estabelecidos no edital e a forma como fora conduzida a avaliação psicológica, até mesmo por estar respaldado por laudo psicológico particular (ID 7347965).

Após a apresentação de contestação pelo Estado requerido e de réplica pelo autor, na qual inovou na causa de pedir ao também questionar a suposta ausência de motivação da resposta negativa ao seu recurso administrativo, o magistrado
a quo
realizou o julgamento antecipado da lide para não acolher a pretensão autoral, sob os fundamentos que o edital estabeleceu critérios de avaliação psicológica de forma objetiva, com a devida pontuação das características a serem avaliadas para adequação ao perfil profissiográfico do cargo pretendido, e que não haveria irregularidade no método de avaliação psicológica utilizada pela clínica credenciada, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo demandante, no qual alega, em breve resumo, que a sua eliminação do certame na etapa de avaliação psicossomática estaria eivada de inconstitucionalidade e ilegalidade.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, então, em aferir se o autor apelante possui o direito de repetir a quarta etapa do concurso público, consistente no exame psicossomático, questão esta que não é nova para esta colenda Câmara, pois, ainda que em cognição sumária, já foi submetida a apreciação por meio do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5000384-73.2023.8.08.0000, sob a minha relatoria, oportunidade em que a decisão que indeferiu a tutela provisória foi preservada.

O objetivo da avaliação psicológica é eliminar do concurso público pessoas dotadas de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa. Nesse sentido, o art. 1º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia define a avaliação psicológica para seleção de candidatos como sendo
“
um processo sistemático, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do(a) candidato(a) compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo”
.

Para alcançar este escopo, o art. 2º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia determina que o psicólogo deverá
“
selecionar métodos e técnicas psicológicas com base nos estudos científicos, que contemplem as atribuições e responsabilidades dos cargos, incluindo a descrição detalhada das atividades e profissiografia do cargo, identificação dos construtos psicológicos necessários e identificação de características restritivas e/ou impeditivas para o desempenho no cargo
”
(inciso I) e
“
à luz dos resultados de cada instrumento, proceder à análise conjunta destes de forma dinâmica, a fim de relacioná-los à profissiografia do cargo, às características necessárias e aos fatores restritivos e/ou impeditivos para o desempenho do cargo
”
(inciso II).

Dessa forma, a avaliação psicológica do candidato é de suma importância para a Administração Pública aferir se o candidato tem capacidade para o exercício das funções atinentes ao cargo almejado, especialmente aqueles da área da segurança pública, nos quais o agente público é constantemente exposto a situações de forte pressão externa e emocional.

Após apreciar a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos na Questão de Ordem do Agravo de Instrumento nº 758.533, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 44, fixando a tese segundo a qual
“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”
.

De maneira mais específica, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de
03 (três) requisitos
: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado.

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente orientado que
“a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.”
(AgInt no REsp n. 1.693.370/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022, STJ).

Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001.

Além da previsão legal, o Edital nº 001/2022/CBMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 21 (Quarta Etapa – Avaliação Psicológica) e da possibilidade de revisão do seu resultado pelo candidato (itens 21.9 e 21.10
1
), além de indicar os critérios objetivos e científicos para sua realização, ao dispor que o referido exame visa avaliar as características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função inerente ao cargo pretendido, bem como contraindicar os candidatos com características psicológicas incompatíveis por meio da aplicação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente (itens 21.4, 21.5 e 21.6
2
).

De maneira bem específica, o item 21.12 do Edital nº 001/2022
3
disciplinou que a avaliação psicológica consistiria no emprego de instrumento e técnicas cientificamente comprovadas para identificar a compatibilidade do perfil psicossomático do candidato com as atribuições do referido cargo, sendo examinados: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

O instrumento convocatório também prescreve que
“
A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada”
(item 21.13) e que
“Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico”
(item 21.14).

Muito embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

Este mesmo entendimento, aliás, conduziu este egrégio Tribunal de Justiça a firmar a tese no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 024099163842
4
no sentido que a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES e pelo Corpo de Bombeiros Estadual não impõe que o edital decline, de maneira exauriente, todas as reações esperadas do candidato no certame (o que permitira que este o fraudasse, já antevendo as respostas esperadas pela banca), mas, apenas, que especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que fora observado no caso.

Logo, o que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial, razão pela qual não há a necessidade de divulgação de informações detalhadas acerca dos testes antes mesmo de sua realização, sob pena de macular o exame. Outra informação prescindível é a previsão de quantas características o candidato pode ficar abaixo do score esperado, pois é perfeitamente aceitável que a conclusão pela aprovação, ou não, na avaliação psicológica se dê com base numa análise global de todas as características, o que, aliás, é até mais recomendável.

O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o atestado psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido pela clínica credenciada responsável ao apelante na entrevista de devolução, contendo parecer desfavorável em razão dos requisitos restritivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, destacando-se os seguintes aspectos negativos:

“Tende a portar-se solicito em suas interações sociais, contudo estabelece relações de rivalidade e competição para com seus pares. Inclina-se a favorecer as pessoas com quem cria vínculo e alianças, mesmo quando não é o correto a se fazer, pois espera receber a mesma cumplicidade em troca. Suscita elevado gosto pela sensação de velocidade, podendo adotar posturas impulsivas e imprudentes. Sugere desenvolver sua resiliência e a tolerância à frustração, a fim de aumentar seu repertório e recursos para agir sob pressão. Pode, ainda, estar mais atento com a deferência para com as figuras de autoridade.”

Observa-se que a avaliação psicológica examinou a personalidade e as condições psíquicas e comportamentais do apelante para chegar a conclusão que não seria aconselhável o exercício do cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar, por não estar preparado mental e emocionalmente para as situações de pressão e os padrões éticos e disciplinares exigidos daquela carreira, tendo por base os critérios objetivamente previstos no edital e metodologia preconizada pela Resolução nº 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia e as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI), conforme mencionado pela clínica credenciada responsável pelo exame no indeferimento do recurso administrativo, não havendo que falar em afronta aos princípios da publicidade, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa e do acesso à informação (arts. 5º, incisos XXXIV, “b”, e LV, e 37,
caput
, da CF/88), já que o recorrente teve acesso ao resultado da entrevista com os profissionais da clínica credenciada, os quais, por sua vez, descreveram suficientemente o porquê da sua contraindicação nessa etapa do certame.

Não fosse o bastante, a circunstância de as respostas dos recursos administrativos desprovidos serem supostamente padronizadas não ofende, por si só, os postulados do contraditório, da ampla defesa e da motivação, pois, além de não ser leviano supor que os argumentos expostos nos recursos possam ter sido extremamente semelhantes, até por envolver críticas à forma como foi conduzida a avaliação psicossomática, de forma sucinta demonstram que as teses levantadas pelos candidatos contraindicados não foram acolhidas, uma vez que
“
o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022”
(ID 7347960).

Neste ponto, muito embora o apelante tenha informado a existência de fato superveniente, qual seja, a Comunicação Interna nº 318/2023 – ComandoGeral/CBMES, datada de 05/10/2023, na qual o Corpo de Bombeiros Militar do Estado foi notificado pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região através do Ofício 186/2023 apontando a necessidade de realizar uma nova análise dos recursos administrativos acolhidos à época da divulgação dos resultados da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica do Concurso Público do Curso de Formação de Soldados (CFSd 2023), uma vez que as psicólogas do CBMES que participaram da comissão do concurso também teriam participado dos julgamentos dos recursos administrativos referentes a etapa do exame psicotécnico, em aparente violação ao art. 7º da Resolução do CFP nº 002/2016, tal circunstância não possui o condão de modificar a conclusão exposta na sentença objurgada.

Isto porque, além de os apelantes não terem juntado a referida prova documental antes da prolação da sentença, o que era perfeitamente possível, mitigando, assim, significativamente o contraditório e a ampla defesa para o Estado requerido, verifica-se que o fato superveniente ali relatado não abarca a causa de pedir definida na exordial desta demanda, pois em nenhuma oportunidade havia sido levantada a ilegalidade da resposta negativa ao recurso administrativo em decorrência do impedimento das pessoas responsáveis pela correção, impossibilitando que esta questão seja apreciada nesta oportunidade por esta instância revisora, sem mencionar que tal fato não foi devidamente comprovado, pois apenas mencionado neste documento apresentado extemporaneamente pelo apelante.

Como se vê, todas as exigências legais e jurídicas do exame psicossomático foram observadas pelo Estado apelado, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia (art. 37 da CF/88), especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido, inexistindo elementos probatórios que atestem que os candidatos foram submetidos a exames diversos pelas clínicas credenciadas.

Ao contrário do asseverado pelo apelante, o edital estabeleceu a possibilidade de interposição de recurso em relação ao resultado do exame psicossomático e fixou critérios objetivos para a avaliação, vez que estabeleceu o perfil profissiográfico exigido para o cargo em disputa, estabelecendo as características a serem avaliadas e a contraindicação para aquele candidato que apresentasse características incompatíveis com o exercício da função pública, o que ocorreu em relação ao recorrente para exercer o cargo de Soldado Combatente do CBMES.

A despeito de o apelante ter questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame e ter apresentado laudo psicológico particular recomendando sua indicação para a função militar, não foram produzidas provas suficientes nesta demanda para afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

Em que pese o Conselho Regional de Psicologia tenha recebido denúncias dos candidatos que foram eliminados do certame na etapa do exame psicossomático (ID’s 7347961 e 7347962), verifica-se que não houve uma conclusão definitiva a respeito das eventuais inconsistências indicadas, ao menos nenhum documento fora acostado aos autos nesse sentido, sendo certo ainda que somente cerca de 10% (dez por cento) dos candidatos que foram aprovados nas fases anteriores foram contraindicados naquela fase do concurso, obstando a intervenção do Poder Judiciário.

A bem da verdade, o recorrente não atingiu o paradigma exigido no mínimo de características necessárias para ser considerado apto ao exercício da graduação de Soldado Combatente do CBMES, não havendo como se concluir estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, uma vez que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

A respeito da avaliação psicológica a que se submeteu o apelante, entende pertinente transcrever os relevantes registros feitos pelo juízo
a quo
na sentença objurgada:

Não obstante tenha concluído pelo bom resultado nos critérios de raciocínio e habilidades específicas (atenção/memória), o que, em tese, poderia ensejar a indicação do autor, os profissionais identificaram que o autor possui como características a rivalidade e competição entre os pares, impulsividade e imprudência, além de favorecimento com escopo de reciprocidade (ID 20694501).

Tais características de sua personalidade configuram verdadeiras restrições e impedimentos ao exercício do cargo de soldado combatente, no qual o autor deve portar-se com a mais escorreita postura de obediência à hierarquia, disciplina, respeito e autocontrole, de forma a assegurar sua disciplina dentro e fora da Corporação.

Assim, a existência de características da personalidade restritivas/impeditivas ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, tal como na presente situação, por si só, acarretam a contraindicação do candidato, por força de prévia determinação editalícia.

Por fim, os métodos utilizados na avaliação psicológica (Teste AC, Palográfico e MAPA) possuem parecer favorável no sítio eletrônico do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos – SATEPSI, do Conselho Federal de Psicologia, de modo que não há irregularidade na utilização de tais procedimentos, cuja aplicação se deu por profissional técnico.

Considerando a previsão legal e editalícia da fase de avaliação psicológica, com a fixação de critérios objetivos, a possibilidade de interposição de recursos contestando o resultado, bem como a aplicação de testes favoráveis pelo Conselho Federal de Psicologia, aplicados por profissional técnico escolhido pelo órgão executor do certame (CBMES), não há ilegalidade no ato administrativo que contraindicou o autor na fase de avaliação psicológica por apresentar características restritivas e impeditivas ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo pretendido.

Não obstante o apelante tenha indicado nas suas razões recursais decisões da primeira instância e alguns precedentes desta Corte de Justiça reconhecendo a invalidade do exame psicossomático em hipóteses semelhantes, verifica-se que parcela considerável deste egrégio Tribunal de Justiça tem agasalhado o entendimento aqui defendido quando analisada a avaliação psicológica desenvolvida no mesmo certame regido pelo Edital nº 01/2022/CBMES, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CONTRAINDICAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, além de serem objetivos os critérios adotados para a avaliação e couber a interposição de recurso contra o resultado” (AgInt no REsp n. 1.781.663/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020).
2. No caso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, o art. 1° da Lei Estadual n. 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, preceitua que “Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”. Por sua vez, o Edital n. 01/2022 trouxe critérios objetivos de aplicação do teste psicotécnico no item 21, bem como a possibilidade de interposição de recurso. 3. A despeito da contraindicação, o apelante foi submetido à entrevista de devolução, que concluiu que “No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável”. 4. O fato das respostas dos recursos administrativos desprovidos serem padronizadas não ofende o contraditório e ampla defesa, eis que, de forma sucinta, demonstram que as teses levantadas pelos candidatos reprovados não foram acolhidas, posto que “o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022”. 5. Não demonstrada a ilegalidade da avaliação psicológica e dos critérios constantes no edital, resta prejudicada a análise do mérito do ato administrativo.
6. Recurso conhecido e desprovido. (AC nº 5000937-73.2023.8.08.0048, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DP 22/03/2024, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO –
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIROS – AGRAVANTE CONTRAINDICADO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO
– VALIDADE DO LAUDO – PARÂMETROS OBJETIVOS DO EDITAL – PUBLICIDADE ASSEGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O edital nº 001/2022, que deflagrou o concurso para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar (QPCBM), expressamente estipulou que a avaliação psicológica consistiria no emprego de instrumento e técnicas cientificamente comprovadas para identificar a compatibilidade do perfil psicossomático do candidato com as atribuições do referido cargo. 2. Não há mácula no laudo psicológico que atestou a inaptidão do agravante para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, uma vez que demonstrou falta de empenho, agressividade, impulsividade e imprudência. 3. Não foi violado o princípio da publicidade, porquanto o agravante teve acesso ao resultado da entrevista com os profissionais da banca examinadora, que descreveram suficientemente o porquê da contraindicação nessa etapa do certame.
4. Recurso conhecido e improvido. (AI nº 5000388-13.2023.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, DP 18/08/2023, TJES).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, "é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato" (AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6.4.2021).
2) Depreende-se que o Edital de Abertura nº 01/2022 destinado ao ingresso na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) previu na fase de exame psicossomático o preenchimento de vagas segundo o “melhor perfil profissiográfico”, impondo aos candidatos avaliação psicológica detalhadamente descrita nos itens 21.12 e 21.13. 3) Na hipótese em exame, a conclusão da avaliação psicossomática se deu pela contraindicação do agravante, asseverando que o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar. 4) Inexistem nos autos provas no sentido de que a instrução para a realização do teste TADIM-1 fora modificada durante a etapa, causando prejuízo aos candidatos que se submeteram ao teste no dia 18/11/2022, contexto que impede o deferimento do pedido de antecipação de tutela.
5) Recurso desprovido. (AI nº 5000226-18.2023.8.08.0000, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, DP 14/06/2023, TJES).

Não constato, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral
, pois a contraindicação do candidato apelante na fase do exame psicossomático e sua consequente eliminação do certame decorreu de postura constitucional e legal do Estado apelado, inexistindo qualquer mácula nas previsões editalícias e no procedimento adotada pela clínica credenciada.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação da Procuradoria do Estado nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3% (três por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o

autor
em
13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba, na medida em que o apelante foi beneficiado com a gratuidade da justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, com isso, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
21.9 Após a entrevista de devolução o candidato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação de recurso administrativo, perante o presidente da comissão do concurso, podendo ser assessorado ou representado por psicólogo que não tenha feito parte da comissão avaliadora, que fundamentará o pedido de revisão do processo de avaliação do recorrente. O psicólogo contratado pelo requerente poderá proceder à revisão do processo de avaliação do recorrente, na presença de no mínimo um membro da comissão responsável pelo concurso.

21.10 A repetição da avaliação só será aplicada em casos devidamente justificados e recomendados pela avaliadora do candidato cuja contratação foi desaconselhada.

2
21.4 A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, tem como objetivos avaliar se os candidatos possuem características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função bombeiro militar e contraindicar aqueles que apresentem características psicológicas incompatíveis com tais atribuições.

21.5 Serão realizadas avaliações das características de personalidade, de habilidades específicas e de evidências de patologias, por meio da aplicação de instrumentos psicométricos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) que resultem na obtenção de dados objetivos e fidedignos. O resultado dos testes se dá por meio da análise dos resultados objetivos obtidos pelos candidatos nos variados testes.

21.6 O Exame Psicológico será realizado por meio de provas coletivas ou individuais, de acordo com as datas e horários pré-estabelecidos em edital específico.

3
21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

4
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação. 3 - (...). (TJES, Agravo de Instrumento 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.